Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707918-71.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ALVES DE MENEZES RECORRIDO: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre parte dos proventos de servidor público aposentado, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, à luz da regra geral de impenhorabilidade e das exceções admitidas em situações excepcionais que assegurem a preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual estabelece como regra a impenhorabilidade de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e seu vínculo com a dignidade da pessoa humana. 4. No entanto, admite-se a relativização dessa proteção em casos excepcionais, desde que demonstrada a inexistência de outros meios eficazes para satisfação do crédito e resguardado o mínimo necessário à subsistência do devedor (precedentes do STJ). 5. A efetividade da execução não pode ser inviabilizada por uma interpretação absoluta da norma de impenhorabilidade, principalmente quando os rendimentos do devedor permitem a constrição parcial sem prejuízo à sua dignidade. 6. A ausência de comprovação de despesas essenciais ou de comprometimento financeiro relevante por parte do executado autoriza a adoção de medida executiva moderada, com penhora limitada a percentual reduzido dos rendimentos mensais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da verba remuneratória, notadamente por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais descritas na legislação. Aponta, portanto, que houve ampliação da exceção legal, sem adequada justificação, além de tal medida ser desarrazoada e desproporcional; d) artigo 805 do CPC, argumentando que a execução recaiu, diretamente, sobre seus proventos de aposentadoria, verbas de natureza alimentar, sem prévia comprovação da inexistência de bens penhoráveis menos essenciais à subsistência. Aduz, ainda, que inexiste nos autos qualquer avaliação técnica, social ou pericial que comprove, de modo seguro, que a constrição do percentual de 5% dos rendimentos do insurgente não comprometerá o mínimo existencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351 (ID 75236313). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024, PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024 e AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 805 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese em análise, é de ressaltar que o agravado é servidor público aposentado, com rendimentos brutos declarados de R$ 5.224,27 (cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), valor superior ao salário mínimo vigente, e cuja origem é pública, regular e rastreável. A execução, por sua vez, tramita há mais de 03 (três) anos e, até o momento, não resultou em pagamento ou localização de outros bens penhoráveis. Ademais, verifica-se que a agravante requereu a penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos, percentual razoável à primeira vista. Contudo, diante do valor global da remuneração do executado e da necessidade de compatibilizar os direitos do credor à satisfação da dívida com a proteção da dignidade do devedor, entendo adequada a fixação da penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do agravado, como forma proporcional de atender à efetividade da execução sem onerar indevidamente o executado. Não faz sentido presumir, de forma absoluta, que qualquer percentual de constrição comprometeria a subsistência do executado, especialmente na ausência de documentos que demonstrem encargos relevantes ou despesas que o impeçam de suportar a medida. Ao contrário, o bloqueio em percentual moderado e incidente sobre verba periódica, com possibilidade de acompanhamento, oferece equilíbrio entre os princípios da efetividade e da dignidade humana (ID 70458465). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75236313. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016